Tribunal: TJMT
Processo: 1022505-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022505-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEMIR PEREIRA DA SILVA, ALLAN DA SILVA GAMBIRAGE, ANGELO DA SILVA PRADO, ANTONIO EDEN DE SOUZA AMARAL, ARLINDO SANTOS SAMPAIO, CARLOS DA SILVA MARTINS, EDSON FERNANDES DOS SANTOS, EDSON RODRIGUES BEIRAL, EUGENIO ALMEIDA SOARES, GENEZIO MORAES DE ARAUJO, GILBERTO JOSE DA CRUZ, GRACIANO MOURA LIMA, HENAN ALVES SELESTINO SILVA, JEFERSON COSTA DE ARAUJO, LAERCIO SILVA DE MORAES, MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO, NEURY CONCEICAO DE ASIS FERRAZ, RONEY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, SERGIO LUIZ DA SILVA, SUZANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES, WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO, WANDERLEY CORREA ANTUNES PEREIRA
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração do Impetrante, policial militar, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora